Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Lesão corporal. Absolvição mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela assistência de acusação contra a sentença que absolveu o acusado pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reformar a sentença recorrida e condenar o apelado como incurso nas penas do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006.

III. Razões de decidir

3. Havendo dúvida razoável e fundamentos a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e não provido.